Tribunal: STF
Processo: HC 74328
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-15
Data de publicação: 1996-09-15

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus."
- Citação por edital regular, porquanto só foi feita
depois de esgotados os meios possíveis para a localização do ora
paciente.
-  Reconhecimento do ora paciente feito regularmente.
-  Não é o habeas corpus o instrumento processual hábil
para o reexame do conjunto probatório, a fim de se verificar se foi
ele, ou não, suficiente para a condenação.
"Habeas corpus" indeferido.